Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE EM RODOVIA FEDERAL. CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SEMOVENTE NA PISTA. DANO MATERIAL EXISTENTE. ONUS DO RÉU. NÃO DESINCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso do réu próprio, regular e tempestivo, sem apresentação de contrarrazões.

2. A requerida solicitou em sede de contestação que todas as intimações relativas ao presente feito fossem em nome de determinado advogado (D.R.V.B), inscrito na OAB/MG n. 74.368. A Secretaria do Juizado não cadastrou o advogado indicado na contestação para receber as intimações, fazendo constar apenas o advogado F. P. B. que compareceu na audiência de conciliação, conforme substabelecimento apresentado (Id 17464597), com poder específico apenas para representar em audiência de conciliação. Dessa forma, a intimação da sentença do requerido não ocorreu validamente, porque não direcionado o ato ao advogado indicado na peça contestatória, reconheço a nulidade dos atos praticados depois da prolação da sentença e dou por tempestivo o recurso inominado por ele interposto.

3. Recurso da ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou a requerida ao pagamento de R$14.700,00 (quatorze mil e setecentos reais) a título de dano material decorrente do acidente ocorrido na Via BR 040, cuja administração e monitoramento pertencem à requerida.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. Trata-se de responsabilidade objetiva da recorrente, nos termos do art. 37, § 6o[1], da CF, por se tratar de concessionaria de serviço público. Nesse sentido, caracteriza-se o dever de indenizar nos casos em que houver falha na prestação do serviço público de zelo, melhoria, segurança e manutenção da rodovia.

6. De igual modo, o art. 14[2], do CDC, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

7. O autor trouxe diversos documentos comprobatórios do direito alegado, tais como, fotos do veículo avariado (Id 42556727), orçamentos (Id 42556921, Id 42557032), comprovante de pagamento do serviço (Id 42557102), protocolo de atendimento para fins de ressarcimento junto à concessionaria requerida (Id 42557118) e reclamação junto à ouvidoria (Id 42557207).

8. Cabe ao réu, fazer a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art.373, II[3], do CPC.

9. Desse modo, infere-se dos autos que a parte recorrente não tratou de se liberar do ônus probatório estabelecido no referido artigo, uma vez que se limitou a refutar os documentos juntados pelo autor apenas com argumentos, sem, contudo, apresentar documentos capazes de excluir a responsabilidade da requerida, como por exemplo, a gravação de vídeo do momento em que o veículo do autor passou pelos pontos de pedágio, já danificado na parte frontal, ônus do qual não se desincumbiu.

10. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de apresentação de contrarrazões.

12. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência do art. 46 da Lei 9.099/95.

[1] Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

[2] Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

[3] Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.